Tribunal: TJES
Processo: 5000447-08.2020.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000447-08.2020.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ERLINDA DIAS ELER
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUSA DA FORNECEDORA. SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
:“i
nfere-se pela inicial que a parte autora, possuidora do imóvel residencial em questão, sendo consumidora dos serviços de energia fornecidos pela parte requerida, necessitando realizar viagem de longo período, requereu a autarquia requerida o desligamento do fornecimento de energia com a retirada dos medidores para cortar os gastos com energia. [...] Momento posterior ao regresso da parte autora a sua residência, a mesma solicitou o religamento do fornecimento de energia com instalação dos medidores, no entanto foi surpreendida pela autarquia a qualificar o serviço como ligação nova, solicitando apresentação de projeto elétrico para realização do serviço.
”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a requerida na obrigação de restabelecer a energia elétrica da residência da autora com instalação de medidores e na condenação da ré a pagar à parte requerida a quantia de R$6.000,00 a título de danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser reformada, uma vez que a parte ora recorrente conseguiu, ao longo do processo, afastar os fatos constitutivos do direito da requerente, cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II).

6. O caso dos autos é o de religação de energia como bem demonstrada pela sentença a quo, in verbis: “[...] No caso da religação, ocorre quando o corte de energia é executado pela Enel e, após sanadas as pendências, o cliente solicita que a energia seja religada (restabelecida) [...] Em ID 5492162 foi juntado pela parte autora o comprovante de indeferimento do pedido de religação da energia com fundamento de necessidade de realização de projeto elétrico”. No entanto, como bem reconhecido o indeferimento deu-se em razão de necessidade de realização de projeto elétrico. Neste ponto na contestação a requerida traz aos autos as razões pelas quais rejeitou o pedido realizado pelo consumidor.

7. A comprovação de entrega do projeto elétrico recai sobre o ora recorrido, uma vez que é um fato constitutivo de seu direito, não tendo este no entanto, cumprido com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I). Levando em consideração esses pontos, entendo tratar-se de situação na qual não houve falha no serviço por parte da recorrente, uma vez que há incidência de culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, §3º, inciso II), já que não foram cumpridos os requisitos necessários para a religação do serviço.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMA A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
.

8.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)